Tribunal: STF
Processo: Rcl 60799
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de reclamação proposta contra decisão proferida pelo juiz de direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Abelardo Luz/SC, em sede de cumprimento de sentença. Alega, em síntese, que o juízo afastou a alegação de impenhorabilidade de pequeno imóvel rural de sua propriedade, em dissonância com o entendimento firmado por esta Corte no ARE 1.038.507, Rel. Min. Edson Fachin, paradigma do tema 961 da repercussão geral. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada.



    2. Da análise dos autos, constato que a impenhorabilidade do imóvel fora afastada em 30.11.2022, no momento da análise da exceção de pré-executividade. Nessa oportunidade, o juízo registrou que “a alegação de que é trabalhada pela família não encontra respaldo probatório” e determinou que fosse dado andamento ao leilão (2ª tentativa). Em seguida, em 14.02.2023, foram rejeitados os embargos de declaração, sendo reafirmado o entendimento pela possibilidade de penhora do bem.



    3. Mais recentemente, em 13.06.2023, o juízo homologou a arrematação do bem, determinando a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão de posse. Na mesma decisão, determinou, ainda, a apresentação de cálculos pelos credores, para posterior distribuição do produto da arrematação. Quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel, registrou a preclusão da questão, tendo em vista já ter sido objeto de decisões anteriores.



    4. Examinando os autos, verifico que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Não vislumbro, por ora, risco iminente de ineficácia de eventual ordem concessiva futura, uma vez que (i) a arrematação do bem objeto da lide já ocorreu, tendo sido homologada pelo juízo reclamado em 13.06.2023 - antes do início do período de recesso; (ii) a distribuição do produto da arrematação aguarda a apresentação dos cálculos pelos credores e a respectiva homologação pelo juízo.



    Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria.



          Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Vice-Presidente no exercício da Presidência